Tribunal: TJMT
Processo: 1031064-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇAO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS E ABSTENÇAO DE NOVOS BLOQUEIOS NAS CONTAS BANCÁRIAS = TRAVAS BANCÁRIAS – LIBERAÇAO – IMPOSSIBILIDADE – TÉRMINO DO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO – DECISÃO REFORMADA. Recurso conhecido e provido nos termos do voto da segunda vogal. O Relator, retificou o seu voto para acompanhar a segunda vogal. Decisão unânime.
A cessão fiduciária não sujeita aos efeitos da recuperação judicial. A utilização do mecanismo ‘trava bancária’ pela instituição financeira pode constituir entrave ao êxito da recuperação judicial da agravada. Mas, levando em consideração o término do prazo de suspensão prescrito pela Lei 11.2005 e, sobretudo, se tratando de contrato de alienação fiduciária, nos termos do § 3o, do artigo 49, da Lei 11.101/2005, a suspensão se da tão somente no período de blindagem. Esgotado este prazo o que, de resto, de há muito exauriu, pode a instituição financeira, credora fiduciária, exercer livremente seu direito, sem qualquer entrave.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1031064-28.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE
POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DROGARIA W. A. LTDA - ME - CNPJ: 10.693.312/0001-81 (AGRAVADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. O RELATOR RETIFICOU E ADERIU AO VOTO DA 2a VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇAO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS E ABSTENÇAO DE NOVOS BLOQUEIOS NAS CONTAS BANCÁRIAS
-
TRAVAS BANCÁRIAS – LIBERAÇAO – IMPOSSIBILIDADE – TÉRMINO DO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO – DECISÃO REFORMADA. Recurso conhecido e provido nos termos do voto da segunda vogal. O Relator, retificou o seu voto para acompanhar a segunda vogal. Decisão unânime.

A cessão fiduciária não sujeita aos efeitos da recuperação judicial. A utilização do mecanismo ‘trava bancária’ pela instituição financeira pode constituir entrave ao êxito da recuperação judicial da agravada. Mas, levando em consideração o término do prazo de suspensão prescrito pela Lei 11.2005 e, sobretudo, se tratando de contrato de alienação fiduciária,

nos termos do § 3o, do artigo 49, da Lei 11.101/2005, a suspensão se
dá
tão somente no período de blindagem. Esgotado este prazo o que, de resto, de há muito exauriu, pode a instituição financeira, credora fiduciária, exercer livremente seu direito, sem qualquer entrave.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão interlocutória proferida na Recuperação Judicial no 100245390.2022.8.11.0003, proposta por DROGARIA W. A. LTDA – ME, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a liberação dos valores bloqueados e a abstenção da realização de novos bloqueios nas contas bancárias da
recuperanda
.

Em suas razões, alega, em preliminar, a nulidade da decisão por ausência de intimação para o exercício do contraditório acerca do pedido da agravada.

No mérito alega em síntese, que o crédito constrito não se sujeita a recuperação judicial, bem como esclarece que os valores das garantias vinculados em conta não constituem bem de capital, expresso no §3o do art. 49, da LFRE.

Ressalta que não há que se falar em decisão impedindo a trava bancária, principalmente porque a recuperação judicial já conta com plano de RJ devidamente homologado.

Frisa que não existe previsão legal que autorize o reconhecimento de essencialidade de bens e valores após escoado o
stay

period
, com a homologação do plano.

Requer a concessão do efeito suspensivo sobre a decisão, determinando-se que os valores depositados em juízo pelo Banco agravante permaneçam depositados em juízo até o julgamento em definitivo acerca da natureza dos contratos envolvidos, ou ao menos até o julgamento definitivo deste recurso.

Requer seja acolhida a preliminar para declarar nula a intimação do Banco Bradesco, tendo em vista os vícios expostos, bem como que seja declarada nula as decisões agravadas.

No mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal deferida, para, em definitivo, revogar as decisões agravadas, para que o valor depositado em juízo a títulos dos contratos não sujeitos no valor de R$ 19.490,76 seja levantado em favor do Banco Agravante, considerando que o seu crédito não sofre os efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3o da Lei 11.101/2005.

O pedido de liminar recursal foi deferido apenas para suspender os efeitos da decisão agravada (ID 197659181).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 198672171).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 202607198).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 204967693).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de pedido de Recuperação Judicial proposto por DROGARIA W. A. LTDA – ME, requerendo o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, com a concessão de medidas urgentes.

Por entender preenchidos os requisitos legais, o Magistrado a quo deferiu o processamento da recuperação judicial em 15/02/2022; nomeou Administrador Judicial; dispensou a apresentação de certidões negativas; ordenou a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra a
recuperanda
, na forma do artigo 6o da Lei 11.101/05, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, devendo os respectivos autos permanecer no juízo onde se processam; ordenou a suspensão das anotações negativas e protestos (Cartórios, Serasa, SPC, CCF, CADIN, SCPC e SISBACEN) realizados em nome da
recuperanda
, relativas a dívidas inseridas na recuperação judicial, bem como a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem; e determinou que a
recuperanda
apresente as contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de suportar destituição da administração (art. 52, V).

A
Recuperanda
juntou aos autos o seu PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL acompanhado do Laudo de Viabilidade Econômica e do Laudo de Avaliação de Ativos, nos termos do art. 53 da Lei no. 11.101/2005.

Antes do término do período de blindagem, a
Recuperanda
pugnou pela sua prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, o que foi deferido pelo Juízo em 20/11/2022.

Em sentença datada de 02/05/2023, foi homologado o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores com ressalvas e, por via de consequência, com fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005, foi concedida a recuperação judicial, para o seu devido cumprimento nos termos dos artigos 59 e 61 da mesma lei.

Em manifestação nos autos, a
Recuperanda
alegou que as instituições financeiras Banco Bradesco S.A. e Banco do Brasil S.A., estão restringindo todo e qualquer valor proveniente de vendas realizadas por cartão de crédito ou débito em razão dos débitos mantidos pela
Recuperanda
perante essas instituições bancárias em questão.

Assim, requereu fosse determinada a intimação das instituições bancárias Banco Bradesco S.A. e Banco do Brasil S.A., para liberarem as travas bancárias impostas nas contas de titularidade da
Recuperanda
, concedendo a ela o acesso às contas bancárias respectivas, bem como a restituição dos valores constritos (R$ 69.747,49 e R$ 577,92, respectivamente).

Antes de analisar o pedido, o Magistrado singular determinou a intimação do Administrador Judicial para que, no prazo de 10 dias, se manifeste sobre o pedido da recuperada, referente à liberação de travas bancárias dos credores Banco Bradesco S.A. e Banco do Brasil S.A (acesso às contas bancárias e restituição dos valores constritos) – ID 120240405.

O Administrador Judicial manifestou favorável à liberação das travas bancárias, vez que os créditos das instituições financeiras credoras Banco Bradesco S.A. e Banco do Brasil S.A estão submetidos ao rito
recuperacional
, os quais serão recebidos nos moldes preconizados no Plano de Recuperação apresentando pela
Recuperanda
, bem ainda, informou que os valores bloqueados são provenientes da venda produtos, entendendo que a impossibilidade de acesso às contas pode ensejar risco a sua atividade empresarial, uma vez que compromete o fluxo de caixa, bem como se trata de bens essenciais à atividade empresarial.

Ao decidir a questão, o Juiz a quo destacou que o processo de recuperação judicial já conta com um plano de recuperação judicial aprovado e homologado, em fase de cumprimento, e que os créditos dos bancos estão inseridos na recuperação judicial a serem pagos em conformidade com o plano a ser cumprido.

Assinalou a competência do Juízo para apreciar o pedido formulado pela
recuperanda
e que deve ser investigada a essencialidade dos recebíveis futuros para a viabilidade dos negócios da requerente.

Desta forma, por entender que o engessamento de dinheiro levaria, de maneira inexorável, à inviabilização do desenvolvimento das atividades empresariais da empresa em recuperação judicial, deferiu o pedido formulado pela
recuperanda
e determinou a liberação dos valores bloqueados, bem como a abstenção da realização de novos bloqueios nas contas da
recuperanda
, devendo os bancos serem intimados para promover a liberação dos valores, no prazo máximo de 03 dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00.

Intimado, o BANCO BRADESCO S/A informou que procedeu com o depósito em juízo do valor de R$ 69.747,49, sem prejuízo de se insurgir acerca da questão por meio de recurso, e requereu que tal quantia permaneça depositada em Juízo até que ocorra a decisão definitiva acerca da questão.

Referido banco opôs Embargos de Declaração alegando (i) omissão, eis que ausente qualquer intimação do embargante para responder os fatos alegados pela empresa, sendo fixada multa desproporcional; (
ii
) omissão quanto à essencialidade de bem de capital após homologação do plano de recuperação judicial; (
iii
) erro material quanto à natureza dos contratos, visto que houve amortização de valores sobre contrato extraconcursal.

Ao julgar os
Aclaratórios
, o Juiz a quo entendeu por rejeitá-los, a uma porque o pedido formulado pela
recuperanda
, notoriamente, se revestia da natureza de tutela provisória de urgência; a duas porque os valores depositados na sua conta bancária possuem nítido caráter essencial para
a mesma
, em homenagem ao princípio da preservação da empresa.

Irresignado, o credor BANCO BRADESCO S/A interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A preliminar não deve ser acolhida.

Conforme sinalizado pelo juízo singular, o pedido de desbloqueio de valores fora postulado em sede de tutela provisória de urgência “e, nos termos do §único do artigo 9o do CPC, que consagra o invocado ‘princípio da não surpresa’, a oitiva prévia da parte interessada não se aplica aos casos de tutela provisória de urgência, às hipóteses de tutela de evidência previstas no art. 311, incisos II e III, e a decisão prevista no art. 701”.

Ademais, em que pese a instituição bancária alegue que não foi intimada para o exercício do contraditório acerca do pedido da agravada, é certo que se manifestou nos autos acerca do postulado desbloqueio, conforme consta dos
ID ́s
12638068 e 126380686, inclusive postulou “requer-se que tal quantia depositada permaneça depositada em Juízo até que ocorra a decisão definitiva acerca da decisão”, ou seja, não há que se falar em nulidade.

Quanto ao mérito, alega o Banco agravante que o crédito constrito não se sujeita a recuperação judicial, bem como esclarece que os valores das garantias vinculados em conta não constituem bem de capital, expresso no §3o do art. 49, da LFRE.

Ressalta que não há que se falar em decisão impedindo a trava bancária, principalmente porque a recuperação judicial já conta com plano de RJ devidamente homologado.

Frisa que não existe previsão legal que autorize o reconhecimento de essencialidade de bens e valores após escoado o
stay

period
, com a homologação do plano.

Sem razão, contudo.

É entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça de que “ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial” (
AgInt
no CC 159.480/MT, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/09/2019,
DJe
30/09/2019).

Aliás, como anotou o Ministro Moura Ribeiro, “os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial. Daí resulta a impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que esse juízo de valor seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005” (
AgInt
no CC 161.997/AL, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 02/06/2020,
DJe
04/06/2020).

Como se infere dos autos, o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores foi homologado com ressalvas e, por via de consequência, com fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005, foi concedida a recuperação judicial, para o seu devido cumprimento nos termos dos artigos 59 e 61 da mesma lei.

E segundo informações do Administrador Judicial os créditos da instituição financeira credora estão submetidos ao rito
recuperacional
, os quais serão recebidos nos moldes preconizados no Plano de Recuperação apresentando pela
Recuperanda
, bem ainda, que os valores bloqueados são provenientes da venda produtos (bens essenciais à atividade empresarial), de modo que a restrição de acesso às contas pode ensejar risco a sua atividade empresarial, pois compromete o fluxo de caixa.

Por oportuno, eis os ditames do art. 47 da Lei 11.101/05:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Como se vê, o principal objetivo da recuperação judicial da empresa é o de manter a unidade produtora, de maneira que o princípio da preservação da empresa assume uma feição pública de relevante interesse social.

Feitas tais considerações, destaca-se que a "trava bancária" ou “cessão fiduciária de créditos recebíveis” é a garantia oferecida aos bancos pelas sociedades empresárias na obtenção de empréstimos bancários para a fomentação de suas atividades. As empresas cedem fiduciariamente aos bancos seus créditos com terceiros, e o banco poderá se apropriar desses recebíveis futuros até satisfeito o seu crédito com a sociedade empresária.

As travas bancárias, em sua essência, servem como forma de reduzir os custos de financiamento por dívidas; quanto maior a garantia que o banco tiver em caso de inadimplemento, menor a taxa de juros, beneficiando-se desse modo a expansão das atividades econômicas.

Via de regra
, a recuperação judicial alcança todos os créditos existentes ao tempo do pedido, ainda que não vencidos, nos moldes do art. 49, caput, da Lei no 11.101/05. A norma prevê, contudo, exceções, tais como o credor extraconcursal (LFRE, art. 67), o credor fiduciário, o arrendador mercantil e o negociante de imóvel cujo contrato contenha cláusula de inalienabilidade (LFRE, art. 49, § 3o).

Nesse desiderato, em que pese o entendimento no sentido de que a cessão fiduciária de direitos sobre títulos de crédito possui natureza de propriedade fiduciária e, assim sendo, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, perfilho da orientação adotada no âmbito deste Tribunal de Justiça, que leva em conta a moderna concepção do direito falimentar, cuja característica e preocupação predominante é a preservação da empresa.

A utilização do mecanismo de "trava bancária" pela instituição financeira agravante pode constituir entrave ao êxito da recuperação da empresa agravada, ocasionando a ela risco de dano reverso irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista a aplicação do Princípio da Preservação da Empresa.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRELIMINARES - PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADAS - DEVOLUÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CÉDULA GARANTIDA POR INSTRUMENTO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DE DEPÓSITO/APLICAÇÃO FINANCEIRA - CRÉDITO EXTRACONCURSAL - ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/05 - TRAVA BANCÁRIA - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJMG. - Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05, todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estarão sujeitos à recuperação judicial, salvo alguns, dentre eles, aqueles de titularidade de credores fiduciários, prevalecendo, no caso, o direito de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais estabelecidas - Por meio da cessão fiduciária de direitos creditórios, o devedor fiduciante cede seus "recebíveis" à instituição financeira credora fiduciária, como garantia do empréstimo bancário celebrado, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito constante em conta vinculada ("trava bancária"), ou receber o valor diretamente do terceiro. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido pela legalidade das chamadas "travas bancárias" na recuperação judicial.” (TJ-MG, AI: 26379696020228130000, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 06/09/2023, Data de Publicação: 11/09/2023)

"Agravo de Instrumento. Ação de Recuperação Judicial. "Trava bancária". Decisão que deferiu parcialmente pedido de flexibilização dos direitos de propriedades dos credores fiduciários das
recuperandas
. Irresignação do Banco Safra S.A., credor das
recuperandas
. Crédito com garantia fiduciária que não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05. No entanto, os precedentes deste Tribunal são no sentido de que é possível a flexibilização da chamada "trava bancária", em observância ao princípio da preservação da empresa, para evitar que se inviabilize o soerguimento das empresas
recuperandas
. Decisão que não merece reparo. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ, AI: 00200158220238190000 202300227333, Relator: Des(a). SIRLEY ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 02/08/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13a CÂMARA), Data de Publicação: 04/08/2023)

Portanto, tendo em vista a essencialidade dos valores ao funcionamento da empresa agravada, entendo que deve ser mantida a liberação da trava bancária, com o escopo de viabilizar a recuperação e preservação da sociedade empresária.

Com tais considerações, conheço

do presente recurso, mas, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL)
:

Acompanho o voto d
o Relator
.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)
:

Senhor Presidente,

Neste caso
,
faz muito tempo

que passou
o período de blinda
gem
,

o

P lano de R ecuperação J udicial foi homologado
,
aqueles credores que estão incluídos no plano de recuperação estão recebendo parceladamente.

Como
se trata de
crédito
privilegiado
extraconcursa
l
, e passou o
s
tay

period
,
esse crédito
ficou de
fora
do
P
lano
de Recuperação Judicial.

Consta das minhas anotações, que a
penas o
T
ribunal de
Justiça do Estado de
São Paulo,
tem autorizado a manutenção
da trava
bancária
,
mediante
alguns critérios importantes
:

1o) E
star em curso o período de
s
tay

period
.
;

Este caso, está fora do período.

2o) A
nálise dos documentos contidos ao demonstrar necessidade de medidas urgentes para a suspensão da retenção de valores dessa trava bancária
;

Neste caso,
passou o período de urgência, porque foi
homologado o

Plano
de Recuperação Judicial
.

3o)
Que
não se trata de uma quebra da garantia fiduciária, mas de uma suspensão temporal de sua eficácia
.

Também já passou o
stay

period
.

Portanto
,
esses requisitos que são
exigidos
pelo
T
ribunal de
Justiça de
São Paulo para a concessão da suspensão
,
no caso não se apresentam
nenhum deles,
uma vez que já
passou em muito
.

S
e
esse credor
fic
ou
de fora do plano
de recuperação judicial
e fica
r
suspenso, quer dizer, ficar
á
sempre de fora
,
ainda mais, para quem tem um crédito privilegiado

e
garantido por se trata
r
de credor fiduciário
.

P
or essas circunstâncias
,

dou provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

A
d
i
r
o
ao voto
da
Desa.
Marilsen Andrade
Addário
, 2a voga
l.

E farei a ementa
do acórdão
, tendo em vista que
retifiquei meu voto
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DE
SA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto
retificado
de Vossa Excelência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024